Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701576-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VINICIUS QUINTELA DE ALMEIDA AGRAVADO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DESPACHO ID 30902101. Admito a substituição do polo passivo. Promova a Secretaria da Turma as correções necessárias. Cite-se a empresa agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.